Tribunal: TJSP
Processo: 2031223-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa. Título executivo extrajudicial. Cobrança de prêmios referentes à contrato de seguro-saúde. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária e não acolheu os embargos à execução. Cabimento em parte. Documentos carreados aos autos que não identificam a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Existência de dívidas em nome

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa. Título executivo extrajudicial. Cobrança de prêmios referentes à contrato de seguro-saúde. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária e não acolheu os embargos à execução. Cabimento em parte. Documentos carreados aos autos que não identificam a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Existência de dívidas em nome de um dos agravantes que não basta à demonstração da impossibilidade financeira. Desprovimento que se impõe. Embargos à execução. Decisão que não conheceu dos embargos, eis que encartados nos próprios autos da ação principal. Inadmissibilidade. Artigo 321 do CPC. Necessidade de oportunizar a emenda da inicial, caso não preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do mesmo Estatuto. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para oportunizar à agravante a regularização e distribuição dos embargos opostos, no prazo do já citado artigo 321 (sob pena de não conhecimento).